Tribunal: STJ
Processo: 0711775-75.2023.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133296 - DF (2025/0490739-1)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
QUARTA DIMENSAO COMERCIO DE ESQUADRIAS E
SERVICOS SERRALHERIA E REFORMA LTDA
ADVOGADO
:
JOÃO CARLOS CARVALHO BARBOSA - DF062240
AGRAVADO
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROJECAO 4 BLOCO D DA QNL
23
ADVOGADO
:
LUIS GUILHERME VERAS SILVA DOS SANTOS - DF070225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES
DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. FORÇA MAIOR (ART. 393 DO CC) E
PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO (ART. 944 DO CC).
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de indenização por danos materiais decorrentes da
execução de serviço em condomínio.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) é
caso de reconhecimento de força maior (art. 393 do CC); (iii) a
distribuição de responsabilidade e o quantum observaram o art. 944 do
CC.
3.Não ocorrente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as teses de força maior e de
distribuição da responsabilidade, explicitando os motivos do
convencimento.
4. Revisar as conclusões sobre não ocorrência de força maior, dada a
previsibilidade das chuvas e a ausência de medidas preventivas, bem
como sobre a proporcionalidade da indenização, demandaria desta
Corte o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em
recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA57103229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e2ba83f-9464-4f9f-a5ff-51cef72c8577

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e2ba83f-9464-4f9f-a5ff-51cef72c8577

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3133296 - DF(2025/0490739-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: QUARTA DIMENSAO COMERCIO DE ESQUADRIAS E
SERVICOS SERRALHERIA E REFORMA LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CARVALHO BARBOSA - DF062240
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PROJECAO 4 BLOCO D DA QNL
23
ADVOGADO
: LUIS GUILHERME VERAS SILVA DOS SANTOS - DF070225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES DE SERVIÇOS EM CONDOMÍNIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. FORÇA MAIOR (ART. 393 DO CC) E
PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO (ART. 944 DO CC).
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de indenização por danos materiais decorrentes da
execução de serviço em condomínio.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) é
caso de reconhecimento de força maior (art. 393 do CC); (iii) a
distribuição de responsabilidade e o
observaram o
quantum
art. 944
do CC.
3.Não ocorrente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as teses de força maior e de
distribuição da responsabilidade, explicitando os motivos do
convencimento.
4. Revisar as conclusões sobre não ocorrência de força maior, dada a
previsibilidade das chuvas e a ausência de medidas preventivas, bem
como sobre a proporcionalidade da indenização, demandaria desta
Documento eletrônico VDA56832309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:21
Código de Controle do Documento: e52f8bf2-969c-4864-8884-3d4d3ba4fa1e

Corte o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em
recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
QUARTA DIMENSAO COMERCIO DE ESQUADRIAS E SERVICOS
SERRALHERIA E REFORMA (QUARTA DIMENSAO) interpõe agravo em recurso
especial contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS, que não admitiu o apelo nobre lá interposto.
O acórdão proferido pelo TJDFT teve a seguinte ementa:

Apelação. Prestação de serviço. retelhamento em condomínio.
Prestação de serviços. Caso fortuito em decorrência de chuvas. não
configurado. Evento previsível e esperado. Culpa concorrente.
Configurada. Ausência da devida fiscalização. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença proferida pelo
juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos materiais condenando a
ré ao pagamento de valores a título de reparação de danos
decorrentes da execução defeituosa dos serviços contratados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia principal dos autos reside em definir se a empresa ré
deve ser integralmente responsabilizada pelos danos causados em
razão de evento de força maior ou se houve culpa concorrente que
justifique a revisão do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Em caso de chuvas previsíveis e ausência de adoção de medidas
preventivas, não se sustenta a alegacão de força maior e,
consequentemente, não há que falar em irresponsabilidade da
empresa que causou prejuízos a seu contratante.
4. Condenação em danos materiais minorada em 30% pela
configuração da culpa corrente. Valor estabelecido em razão da maior
expertise da empresa ré na execução dos serviços.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (e-STJ, fl. 644)

Os embargos declaratórios opostos por QUARTA DIMENSAO foram
rejeitados (e-STJ, fls. 673-681).
Nas razões do seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, QUARTA DIMENSÃO alegou ( ) negativa de prestação
art. 105
1
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, sustentando que o
Colegiado não enfrentou a excepcionalidade das chuvas nem explicitou critérios
objetivos para a proporção de 70% e 30%; ( ) violação do
do CC, defendendo
2
art. 393
Documento eletrônico VDA56832309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:21
Código de Controle do Documento: e52f8bf2-969c-4864-8884-3d4d3ba4fa1e

força maior pelas chuvas intensas, rompendo o nexo causal; e, ( ) violação do
3
art. 944
do CC, afirmando desproporcionalidade da indenização e falta de critério técnico na
fixação de 70% de responsabilidade.
A Presidência do TJDFT não admitiu o recurso, com fundamento na
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e a incidência da
(e-
Súmula 7/STJ
STJ, fls. 716-718).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, QUARTA DIMENSAO
refutou os referidos óbices (e-STJ, fls. 721-727).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1)

Dos apontados vícios de prestação jurisdicional

QUARTA DIMENSÃO alegou negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, sustentando que o Colegiado não
enfrentou a excepcionalidade das chuvas nem explicitou critérios objetivos para a
proporção de 70%/30%.
Porém, a alegação não procede. O colegiado distrital enfrentou, de modo
expresso e suficiente, os dois pontos suscitados nos embargos: força maior pelas
chuvas e critérios da distribuição de responsabilidade.
Sobre a força maior, o acórdão examinou a tese à luz do
do CC e
art. 393
afastou sua incidência porque “o contrato foi firmado próximo ao período chuvoso e a
execução do serviço envolvia remoção completa do telhado, tornando-se essencial um
planejamento minucioso para mitigar os riscos” e porque “a chuva é fato previsível e
somente se perfaz em caso fortuito ou força maior se restar comprovado que
ultrapassou, em muito, os índices pluviométricos ordinários, o que não foi o caso” (e-
STJ, fls.
e
;
).
637/638
671/671 680/680
A respeito da proporcionalidade e do critério 70% e 30%, o acórdão
explicitou as razões de atribuição majoritária à prestadora: “A prestadora de serviços
possui a expertise necessária para o desempenho de seu ofício (...). Não se pode
imputar a falha praticada pelas partes em regime de equivalência (...). Portanto, tendo
a ciência de que a falha na prestação do serviço da empresa ré poderia ser mais
facilmente por ela evitada, adequada a proporcionalidade ora aplicada (70% dos
Documento eletrônico VDA56832309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:21
Código de Controle do Documento: e52f8bf2-969c-4864-8884-3d4d3ba4fa1e

prejuízos devem ser arcados pela parte ré e 30% pela parte autora)”, com a fixação
discriminada dos valores devidos (e-STJ, fls.
;
).
639/639 681/681
Houve, pois, enfrentamento específico das teses e indicação clara dos
motivos do convencimento, com fundamentação suficiente e coerente. Não se
configurou omissão, obscuridade ou ausência de diálogo com argumentos capazes de
infirmar a conclusão, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
Saliente-se que a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se
os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.
.
SÚMULA 7/STJ
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) e (3) Da configuração da força maior e da proporcionalidade da
indenização

QUARTA DIMENSÃO também alegou violação do
do CC,
art. 393
defendendo força maior pelas chuvas intensas, apta a romper o nexo causal, além de
violação do
do CC, afirmando desproporcionalidade da indenização e falta de
art. 944
critério técnico na fixação de 70% de responsabilidade.
Porém, observa-se que o Tribunal distrital reconheceu que, embora tenha
havido chuvas durante a execução, esse evento era previsível para a época, e a
empresa não adotou medidas preventivas adequadas (proteção da área destelhada,
Documento eletrônico VDA56832309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:21
Código de Controle do Documento: e52f8bf2-969c-4864-8884-3d4d3ba4fa1e

planejamento e gestão de riscos), afastando a alegada força maior do
do CC.
art. 393
Destacou que o contrato foi firmado próximo ao período chuvoso no Distrito Federal
(outubro a março) e que a chuva somente configuraria caso
maior se
fortuito/força
comprovada a superação significativa dos índices ordinários, o que não ocorreu (e-
STJ, fls. 633-637).
No mérito, o Colegiado manteve a responsabilidade da prestadora de
serviços, mas reconheceu culpa concorrente do condomínio por falhas de fiscalização,
por autorizar a obra em período chuvoso, por não exigir garantias adicionais de
proteção e pela ausência de supervisão técnica adequada (inclusive com referência à
ART emitida apenas depois), distribuindo a responsabilidade em 70% para a empresa
e 30% para o condomínio, com fundamento na maior
da prestadora e na
expertise
posição de controle dos riscos da atividade, o que justifica maior imputação à
contratada (e-STJ, fls.
e
).
634/635
637/638
Com essa redistribuição, reduziu a condenação em 30% e fixou os valores
devidos: R$ 29.266,60 [vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta
centavos] pelos danos da inexecução parcial e R$ 29.473,85 [vinte e nove mil,
quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos] pelos prejuízos nas
unidades afetadas por infiltração, totalizando R$ 58.740,45 [cinquenta e oito mil,
setecentos e quarenta reais e quarente e cinco centavos].
Nesse contexto, revissar as conclusões sobre não ocorrência de força
maior, dada a previsibilidade das chuvas e a ausência de medidas preventivas, bem
como sobre a proporcionalidade da indenização, demandaria desta Corte o reexame
do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56832309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:21
Código de Controle do Documento: e52f8bf2-969c-4864-8884-3d4d3ba4fa1e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.133.296 / DF
Número Registro: 2025/0490739-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07117757520238070007 7117757520238070007
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUARTA DIMENSAO COMERCIO DE ESQUADRIAS E SERVICOS
SERRALHERIA E REFORMA LTDA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS CARVALHO BARBOSA - DF062240
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PROJECAO 4 BLOCO D DA QNL 23
ADVOGADO : LUIS GUILHERME VERAS SILVA DOS SANTOS - DF070225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 8597a175-255e-4af7-a0f8-b8ef0e1cd4a3

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 8597a175-255e-4af7-a0f8-b8ef0e1cd4a3